Tribunal: STJ
Processo: 1602623-87.2025.8.12.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2245777 - MS(2025/0444505-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: THIAGO MOREIRA CHIBA
ADVOGADO
: MARCEL SANTOS MARTINEZ - MS023321
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO
ESTUDO
NA
MODALIDADE
DE
ENSINO
À
DISTÂNCIA.
REQUISITOS
LEGAIS
NÃO
COMPROVADOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A remição da pena pelo estudo, conforme previsto
no

da
Lei
de
Execução
Penal

art.
126
), constitui importante instrumento
(Lei n. 7.210/1984
de ressocialização do apenado, representando não
apenas um benefício ao condenado, mas um direito
subjetivo que concretiza a função ressocializadora da
pena.
2. No caso, o Tribunal de origem reformou a decisão
do Juízo da execução e indeferiu o pedido de remição
de penas por estudo a distância, tendo em vista o não
preenchimento
dos
requisitos
necessários
à
concessão do benefício, especialmente o não
acompanhamento e fiscalização das horas de estudos.
3. O entendimento adotado pela Corte local alinha-se
à jurisprudência consolidada desta Corte Superior,
conforme tese jurídica fixada no Tema Repetitivo n.
1.236: “A remição de pena em razão do estudo a
distância – EAD demanda a prévia integração do
curso ao Projeto Político-Pedagógico – PPP da
unidade ou do sistema prisional, não bastando o
necessário credenciamento da instituição junto ao
MEC, observando-se a comprovação de frequência e
realização das atividade s determinadas.”
4. A análise do conjunto fático-probatório realizada
pelas instâncias ordinárias não pode ser revisitada em
recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7
do STJ.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56533840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 034e588d-dad7-4942-8768-93867b611466

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56533840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 034e588d-dad7-4942-8768-93867b611466

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2245777 - MS(2025/0444505-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: THIAGO MOREIRA CHIBA
ADVOGADO
: MARCEL SANTOS MARTINEZ - MS023321
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO
ESTUDO
NA
MODALIDADE
DE
ENSINO
À
DISTÂNCIA.
REQUISITOS
LEGAIS
NÃO
COMPROVADOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A remição da pena pelo estudo, conforme previsto
no

da
Lei
de
Execução
Penal

art.
126
), constitui importante instrumento
(Lei n. 7.210/1984
de ressocialização do apenado, representando não
apenas um benefício ao condenado, mas um direito
subjetivo que concretiza a função ressocializadora da
pena.
2. No caso, o Tribunal de origem reformou a decisão
do Juízo da execução e indeferiu o pedido de remição
de penas por estudo a distância, tendo em vista o não
preenchimento
dos
requisitos
necessários
à
concessão do benefício, especialmente o não
acompanhamento e fiscalização das horas de estudos.
3. O entendimento adotado pela Corte local alinha-se
à jurisprudência consolidada desta Corte Superior,
conforme tese jurídica fixada no Tema Repetitivo n.
1.236: “A remição de pena em razão do estudo a
distância – EAD demanda a prévia integração do
curso ao Projeto Político-Pedagógico – PPP da
unidade ou do sistema prisional, não bastando o
necessário credenciamento da instituição junto ao
MEC, observando-se a comprovação de frequência e
realização das atividade s determinadas.”
4. A análise do conjunto fático-probatório realizada
pelas instâncias ordinárias não pode ser revisitada em
recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7
do STJ.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56246375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:24
Código de Controle do Documento: b10d6c38-9a9c-4137-ba68-5659e5d7cd12

Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO MOREIRA
CHIBA contra a decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que os cursos realizados na
modalidade EAD foram certificados pela unidade prisional, com indicação do
horário de realização das atividades e fiscalização por policial penal.
Argumenta que todos os procedimentos exigidos foram observados,
inclusive os previstos na Resolução n.
do CNJ, e que a lisura das
391/2021
atividades foi atestada pelo Diretor da unidade.
Defende que houve equívoco na decisão monocrática ao concluir pela
inexistência de acompanhamento ou fiscalização das horas de estudo, pois
haveria registro oficial dessa fiscalização nos autos.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão do recurso ao colegiado, com a reforma para o reconhecimento da
remição de 93 dias.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, uma vez que os
argumentos trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da
decisão que não conheceu do recurso especial, mas apenas a mera
irresignação quanto ao entendimento jurisprudencial adotado.
Conforme constou na decisão agravada (fls. 129-134):
No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento ao
agravo em execução interposto pelo Ministério Público,
consignando, para tanto, que (fls. 45-48, destaquei):
Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo
Ministério Público Estadual em face de decisão proferida
pelo juízo da 1a Vara de Execução Penal da Comarca de
Campo Grande que deferiu a remição de 93 (noventa e
três) dias da pena do sentenciado Thiago Moreira Chiba,
diante da realização de estudo intramuros a distância.
O recurso comporta provimento.
A decisão agravada pautou-se nos seguintes termos (mov.
370.1):
a) Da Remição de Pena pelo Estudo
Em razão da juntada dos certificados de evento
362.1 a 362.7, tem-se por comprovado que o
sentenciado concluiu os cursos de: Agricultor
Documento eletrônico VDA56246375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:24
Código de Controle do Documento: b10d6c38-9a9c-4137-ba68-5659e5d7cd12

Familiar durante o período de
a
02/09/2024
Cuidador de Idoso durante o período de
01/10/2024;
a
Agente de Alimentação
08/08/2024
01/11/2024;
Escolar durante o período de
a
16/08/2024
Agricultor durante o período
30/09/2024;
01/10/2024
a
Fruticultor durante o período de
01/11/2024;
a
com 200
cada e
24/10/2024
02/12/2024
horas/aula
o de Frentista realizado durante o período de
a
com 120
20/12/2024
20/01/2025
horas/aula,
totalizando 1.120 h/a.
Em resposta à manifestação de evento 359.1, a
PEMRFG II informou que a avaliação foi realizada de
forma online, na sala de informática da Unidade,
tendo a fiscalização de um Policial Penal, no horário
das 12:00h às 16:00h (evento 362.1).
Dessa forma, com fundamento no artigo 126, §1o,
inciso I da LEP, atento ao patamar de 12 horas/aula
por dia remido, defiro a remição de 93 (noventa e
três) dias da pena.
[...]
Já a recomendação n.
do Conselho Nacional de
391/2021
Justiça estabelece procedimentos e diretrizes a serem
observados pelo Poder Judiciário no reconhecimento do
direito à remição de pena por meio da participação da
pessoa privada de liberdade em práticas sociais
educativas.
O objetivo da referida norma é fortalecer a política de
reinserção
social
do
apenado,
incentivando
sua
participação em atividades de cunho educativo e social.
Nesse
sentido,
orienta-se
que
também
sejam
consideradas, para fins de remição, as atividades
educativas de caráter complementar, ainda que não
vinculadas diretamente à educação escolar formal. Confira-
se:
[...]
Assim, o ato normativo emanado pelo Conselho Nacional
de Justiça tem por finalidade conferir interpretação
ampliativa ao artigo 126 da Lei de Execução Penal,
especialmente à luz do princípio da ressocialização, que
orienta todo o sistema de execução penal.
Com efeito, a interpretação a ser dada deve pautar-se
pelos objetivos da execução penal, que é "efetivar as
disposições da sentença ou decisão criminal", e também
"proporcionar condições para a harmônica integração
social do condenado e do internado." (art. 1o, da LEP).
No que tange a cursos na modalidade a distância, o
Ministério Público sustenta o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça relacionado à remição de pena pelo
estudo, nos termos no artigo 126, § 2o da
.
Lei n. 7.210/84
Argumenta que a concessão do benefício depende da
certificação do curso frequentado pelas autoridades
Documento eletrônico VDA56246375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:24
Código de Controle do Documento: b10d6c38-9a9c-4137-ba68-5659e5d7cd12

educacionais competentes, por meio de documento
idôneo, em que haja efetiva comprovação da participação
do apenado nas atividades realizadas, além de controle de
frequência pormenorizado.
Diante da ausência de documentos aptos a comprovar
esses requisitos, o Parquet pede a reforma da sentença
para indeferir a remição.
Assiste razão ao recorrente.
É posição da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça que a remição de pena é possível quando o
certificado esteja "acompanhado de dados a respeito de
diária de estudos, frequência escolar, e métodos
avaliativos empregados" (AgRg no HC n. 887.730/SC,
relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
D Je de
.
18/6/2024,
25/6/2024)
O sentenciado apresentou certificados de conclusão
de curso (mov. 362.1 a 362.7 do SEEU n. 0020789-
51.2016.8.12.0001)
sem, no entanto, comprovar acompanhamento ou fiscalização, pela unidade
prisional, das horas efetivamente cursadas.
As informações da unidade penitenciária nos autos
(mov. 362.1) tão somente se referem à realização de
avaliação, na modalidade on-line, entre 12h e 16h,
sendo insuficientes para comprovar os demais
elementos.
[...]
Diante disso, necessária a reforma da decisão agravada,
para indeferir a remição de 93 (noventa e três) dias de
pena.
Consoante consignado, o Tribunal de origem reformou a decisão
do Juízo da execução e indeferiu o pedido de remição de penas
por estudo a distância, tendo em vista o não preenchimento dos
requisitos necessários à concessão do benefício, especialmente
o não acompanhamento das horas de estudos, destacando que
"[o] sentenciado apresentou certificados de conclusão de curso
[...] sem, no entanto, comprovar acompanhamento ou
fiscalização, pela unidade prisional, das horas efetivamente
cursadas".
Assim, apesar da importância dos estudos na ressocialização do
apenado, não foi demonstrado o atendimento às exigências
previstas na LEP, tampouco ao disposto na Resolução n.
do CNJ, no tocante à remição pelo estudo na
391/2021
modalidade de educação a distância, de forma que se mostra
incabível a remição pleiteada.
Cumpre destacar que o entendimento adotado pela Corte local
alinha-se à jurisprudência consolidada desta Corte Superior,
conforme tese jurídica fixada no Tema Repetitivo n. 1.236, no
Documento eletrônico VDA56246375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:24
Código de Controle do Documento: b10d6c38-9a9c-4137-ba68-5659e5d7cd12

âmbito dos Recursos Especiais n.

2.085.556/MG, 2.086.269/MG
e
de minha relatoria, julgado pela Terceira Seção
2.087.212/MG,
em
publicado no DJEN em
6/11/2025,
12/11/2025:
A remição de pena em razão do estudo a distância – EAD
demanda a prévia integração do curso ao Projeto Político-
Pedagógico – PPP da unidade ou do sistema prisional, não
bastando o necessário credenciamento da instituição junto
ao MEC, observando-se a comprovação de frequência e
realização das atividades determinadas.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO
DE PENA PELO ESTUDO. CURSO À DISTÂNCIA
REALIZADO
SEM
FISCALIZAÇÃO
DA
UNIDADE
PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO ENTRE A
INSTITUIÇÃO DE ENSINO E O PODER PÚBLICO.
AFASTAMENTO DA REMIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REITERAÇÃO DE
TESES DEFENSIVAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria
Pública do Estado de Minas Gerais contra acórdão desta
Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental
interposto em face de decisão monocrática que dera
provimento a recurso especial do Ministério Público,
afastando a remição de pena concedida ao apenado, em
razão de curso à distância realizado sem fiscalização da
unidade prisional e sem convênio com o Poder Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão
embargado incorreu em omissão ao não analisar a tese
vinculada ao Tema no
referente à possibilidade
1.236/STJ,
de remição de pena pelo estudo em cursos à distância
realizados sem convênio entre a instituição de ensino e a
unidade prisional, e se eventual ausência de fiscalização
estatal pode ser imputada ao apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do
do CPP, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se à correção de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão do mérito da causa nem à revisão de
fundamentos já apreciados pelo colegiado.
4. O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e
fundamentada, todas as teses relevantes, incluindo a
exigência de credenciamento da instituição de ensino, a
Documento eletrônico VDA56246375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:24
Código de Controle do Documento: b10d6c38-9a9c-4137-ba68-5659e5d7cd12

integração do curso ao projeto político-pedagógico da
unidade
prisional
e
a
fiscalização
efetiva
pela
Administração Penitenciária, ressaltando que, no caso
concreto, o curso realizado pelo apenado não possuía
vínculo com o sistema prisional, bem como que não houve
demonstração de fiscalização ou controle por parte do
Estado.
5. A orientação do acórdão embargado encontra-se em
consonância com a tese firmada no Tema no 1.236/STJ,
que exige, para fins de remição da pena pelo estudo à
distância, a integração do curso ao Projeto Político-
Pedagógico da unidade prisional, a comprovação da
frequência e das atividades realizadas, bem como o
credenciamento da instituição junto ao sistema
prisional.
6. As razões deduzidas nos embargos apenas reiteram
fundamentos já apreciados e rejeitados, sem apontar
qualquer vício sanável.
Cuida-se de mera irresignação com o resultado do
julgamento, hipótese que não autoriza a oposição de
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
[...]
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro
REsp n. 2.225.011/MG
Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifo próprio)
16/12/2025,
23/12/2025,
EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DA PENA POR
ESTUDO.
CURSOS
PROFISSIONALIZANTES
REALIZADOS
NA
MODALIDADE
DE
ENSINO
A
DISTÂNCIA. TEMA N.
PRÉVIA INTEGRAÇÃO
1236/STJ.
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO DA UNIDADE OU SISTEMA PRISIONAL.
FISCALIZAÇÃO DAS HORAS DE ESTUDO. REQUISITOS
NÃO COMPROVADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal consolidou o
entendimento de que, para fins de reconhecimento do
direito à remição da pena pelo estudo a distância, devem
ser observados os requisitos previstos no
§§ 1o e
art. 126,
2o, da Lei de Execução Penal e na Resolução n. 391/2021,
do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. A mera
apresentação de certificado de conclusão do curso a
distância não se mostra suficiente, por si só, para o
deferimento da benesse, sendo necessária a concreta
comprovação da frequência do apenado e do cumprimento
Documento eletrônico VDA56246375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:24
Código de Controle do Documento: b10d6c38-9a9c-4137-ba68-5659e5d7cd12

das horas diárias exigidas, bem como a existência de
convênio entre a instituição educacional e a unidade
prisional, e a efetiva fiscalização das horas de estudo.
Precedentes.
2. Em julgamento realizado em
a Terceira
6/11/2025,
Seção deste Superior Tribunal, sob a relatoria do Ministro
Og Fernandes, apreciou o Tema n. 1236, sob a sistemática
dos recursos repetitivos, fixando a tese jurídica de que "a
remição de pena em razão do estudo a distância - EAD
demanda a prévia integração da instituição ao Projeto
Político-Pedagógico - PPP da unidade ou sistema
prisional, não bastando o necessário credenciamento da
instituição junto ao MEC, observando-se a comprovação
de frequência e realização das atividades determinadas".
3. Na espécie, consoante assentado pelo Tribunal local, o
agravante não fez prova efetiva (i) da obtenção dos
certificados de conclusão de curso a distância emitidos por
autoridade educacional competente; (ii) da existência de
autorização e fiscalização pela administração penitenciária,
com a devida integração ao projeto político-pedagógico da
unidade prisional; e (iii) da celebração de convênio entre
as instituições de ensino e o Poder Público.
4. Nesse contexto, a negativa da remição da pena pelo
estudo encontra amparo na jurisprudência desta Corte
Superior, mostrando-se inviável a concessão da benesse
postulada considerando apenas os certificados de
conclusão de cursos realizados na modalidade a distância,
porquanto não preenchidos os requisitos mínimos, haja
vista a ausência de qualquer fiscalização por parte da
Administração acerca da carga horária praticada e de
prova de credenciamento da entidade emissora do
certificado junto à unidade prisional para ofertar os cursos
em questão.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Reynaldo
REsp n. 2.238.817/SP
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025,
DJEN de
)
17/12/2025.
[...]
Ante o exposto,
do recurso
, nessa
conheço parcialmente
e
extensão,
.
nego-lhe provimento
Conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal de origem
reformou a decisão do Juízo da execução e indeferiu o pedido de remição de
penas por estudo a distância, tendo em vista o não preenchimento dos
requisitos necessários à concessão do benefício, especialmente o não
acompanhamento das horas de estudos, destacando que "[o] sentenciado
apresentou certificados de conclusão de curso [...] sem, no entanto,
Documento eletrônico VDA56246375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:24
Código de Controle do Documento: b10d6c38-9a9c-4137-ba68-5659e5d7cd12

comprovar acompanhamento ou fiscalização, pela unidade prisional, das
".
horas efetivamente cursadas
Assim, o entendimento adotado pela Corte local alinha-se à
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, conforme tese jurídica fixada
no Tema Repetitivo n. 1.236, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos
necessários à concessão da remição de pena, especialmente o não
acompanhamento e fiscalização das horas de estudos.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO.
MODALIDADE A DISTÂNCIA (EAD). INSTITUIÇÃO PRIVADA
SEM VÍNCULO FORMAL COM A UNIDADE PRISIONAL.
AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO AO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO (PPP). INSUFICIÊNCIA DA APRESENTAÇÃO
DE CERTIFICADO. TEMA REPETITIVO N. 1.236 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme definido no Tema Repetitivo n. 1236 do STJ, "A
remição de pena em razão do estudo a distância - EAD
demanda a prévia integração do curso ao Projeto Político-
Pedagógico - PPP da unidade ou do sistema prisional, não
bastando o necessário credenciamento da instituição junto ao
MEC, observando-se a comprovação de frequência e realização
das atividades determinadas".
2. A remição não visa apenas premiar o esforço do sentenciado,
mas principalmente proporcionar sua ressocialização mediante
atividades controladas e fiscalizadas pelo Estado. O controle das
horas efetivamente estudadas é essencial para evitar fraudes e
garantir a seriedade do processo.
3. No caso concreto, o sentenciado havia concluído cursos
profissionalizantes oferecidos por instituição privada sem vínculo
formal com a unidade prisional. O Juízo da execução penal
indeferiu a remição por ausência de registro das horas
efetivamente destinadas à realização do curso, bem como pela
falta de sua fiscalização e controle.
4. Não é possível assegurar o efetivo cumprimento da carga
horária do curso pelo agravante, pois não há vínculo formal
entre a instituição de ensino e a unidade prisional, tampouco
comprovação de acompanhamento e controle das atividades
educacionais. Tais circunstâncias comprometem a segurança e
a fidedignidade quanto ao cumprimento da carga horária exigida.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Rogerio
REsp n. 2.231.825/MG
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/2/2026,
)
19/2/2026.
Documento eletrônico VDA56246375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:24
Código de Controle do Documento: b10d6c38-9a9c-4137-ba68-5659e5d7cd12

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56246375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:24
Código de Controle do Documento: b10d6c38-9a9c-4137-ba68-5659e5d7cd12

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.245.777 / MS
Número Registro: 2025/0444505-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00207895120168120001
16026238720258120000
1602623872025812000050001
16061975520248120000 207895120168120001
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : THIAGO MOREIRA CHIBA
ADVOGADO
: MARCEL SANTOS MARTINEZ - MS023321
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THIAGO MOREIRA CHIBA
ADVOGADO : MARCEL SANTOS MARTINEZ - MS023321
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56493346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:35
Código de Controle do Documento: 1b133300-36ba-4635-9989-8882891f667e

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:35
Código de Controle do Documento: 1b133300-36ba-4635-9989-8882891f667e